Tribunal: TJPA
Processo: 0809114-55.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809114-55.2022.8.14.0401

APELANTE: ARTUR FELIPE MONTEIRO ELIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FRAÇÃO INFERIOR. REANÁLISE, DE OFÍCIO, DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME DESFAVORECIDOS DE FORMA INDEVIDA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença do d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante por roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), com pena de 6 (seis) anos de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa. A defesa pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena, por atenuante a que o réu faz jus. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo provimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena por atenuante a que fizer jus o réu.

2. Análise de ofício das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, considerando o amplo efeito devolutivo da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. De acordo com a jurisprudência consolidada, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser aplicada na segunda fase da dosimetria quando constata a existência de agravantes ou de atenuantes, somente cabendo modulação diversa mediante fundamentação adequada.
2. Em relação à primeira fase da dosimetria, foi identificada fundamentação insuficiente para a negativação dos motivos do crime, pois a obtenção de recursos para compra de drogas não justifica a exasperação da pena, conforme entendimento do c. STJ.
3. Diante disso, foi realizada a readequação da pena, com a diminuição proporcional da pena-base e a aplicação correta das atenuantes na segunda fase.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigos 59 e 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral n. 158; STJ, Temas Repetitivos n. 190 e 1214; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC n. 370184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/05/2017; STJ, AgRg no HC n. 693887/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15/02/2022.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Artur Felipe Monteiro Elias, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, à sanção de 6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa (cf. ID 18325979).

Nas razões recursais, a defesa requer
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosagem da pena do apelante (cf. ID 18325983).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento da apelação (cf. ID 18325987).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo provimento do recurso (cf. páginas 5-7, do ID 18879241).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosagem da pena do apelante, por cada uma das atenuantes a que faz jus o réu.

Tem razão.

Ao analisar a segunda fase da dosimetria, observo que, de fato, o MM. Magistrado se afastou indevidamente da fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena provisória, sem apresentar fundamentação para tanto, devendo por isso ser reformada. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. REVISÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I - (...). IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 370184 RS 2016/0235205-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017)

Além disso, da análise das demais fases da dosimetria, constato reparos a fazer na primeira, o que farei mesmo sem que tenha sido pleiteado diretamente no recurso, em razão do efeito translativo da apelação, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública.

Ocorre que os vetores do artigo 59, do CP, não foram idoneamente valorados. Para melhor demonstrar, colaciono o trecho correlato (ID 18325979):

O réu agiu com culpabilidade acima do normal, tendo em vista o número plural de vítimas, a não recuperação da res furtiva e a agressividade empregada durante a ação criminosa, devendo o vetor ser valorado de modo negativo; embora responda pela prática de outros crimes, é primário, pelo que merece valoração neutra; em relação à conduta social e personalidade, sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta, pelo que valoro de forma neutra; o réu alega ter sido motivado a praticar o crime a fim de saldar dívidas com o tráfico de drogas, todavia poderia ter utilizado de outro meio que não a criminalidade, pelo que merece valoração negativa da circunstância judicial epigrafada; circunstâncias, comuns ao tipo penal, sendo imperiosa a valoração neutra; as consequências do delito são normais à espécie, nada tendo como se valorar como fator extrapenal, pelo que procedo a valoração neutra; o comportamento da vítima em nada influenciou para a prática do crime, razão pela qual adoto a valoração neutra.

À vista do excerto, noto que duas foram as circunstâncias judiciais negativadas, a saber: culpabilidade e motivos do crime.

Quanto à culpabilidade, vejo que o MM. Magistrado se valeu de formulação genérica a respeito da agressividade do apelante, bem como da não recuperação da
res
, que é comum em crimes de roubo, servindo para negativar apenas o vetor das consequências do delito quando o prejuízo da vítima for expressivo, razão pela qual devem ser afastadas essas justificativas. Contudo, foi também considerada a pluralidade de vítimas para desabonar o vetor, o que é fundamento idôneo e suficiente para o incremento da pena-base, pois denota mesmo a maior reprovabilidade da conduta do réu, até porque não foi aplicado o concurso formal de delitos. Por isso, mantenho como negativo este vetor.

Por outro lado, deve ser neutralizada a circunstância judicial dos motivos do crime, a qual foi desfavorecida pelo fato de o réu ter praticado o delito para angariar fundos para comprar drogas.
Tal embasamento não pode permanecer porque independentemente da destinação pretendida, a intenção foi de obter dinheiro facilmente, o que é inerente a todos os crimes patrimoniais. Ademais, vale lembrar que o tratamento dado atualmente pelo ordenamento jurídico ao usuário de entorpecentes dirige-se a um modelo terapêutico, não mais repressivo, e sim voltado à recuperação (STJ, HC 113.011/MS), não devendo, assim, militar contra o apelante a sua condição de dependente de drogas. Nesse sentido, destaco a seguinte jurisprudência da Corte Cidadã:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. (...). 1. No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor. 3. (...). (STJ - AgRg no HC: 693887 ES 2021/0296623-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Assim, tendo em vista o reparo promovido acima, passo à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em um ano do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de dois vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o vetor da culpabilidade, conforme visto alhures, sem que novos fundamentos tenham sido agregados nesta instância para que fosse mantida a pena-base calculada em sentença, promovo a sua redução proporcional, conforme Tema Repetitivo n. 1214, do c. STJ.

Dessa forma, fixo a pena basilar em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Não incidem agravantes. Assim, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/3 (um terço), mas a estabeleço em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento 10 (dez) dias-multa, por força da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STJ, e do Tema Repetitivo n. 190, do c. STJ.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a causa de aumento do concurso de pessoas. Dessa maneira, majoro em 1/3 (um terço) a reprimenda provisória paradigma, para torná-la definitiva no patamar de 5 (cinco) anos de reclusão e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, ferindo, por conseguinte,
o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 17 (dezessete) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 02/12/2024